Tribunal: TJMT
Processo: 1030112-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030112-15.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (RECLAMANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), ADILES DE JESUS - CPF: 460.262.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUINO DE JESUS - CPF: 142.624.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DE JESUS - CPF: 143.248.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR VAZ DA SILVA - CPF: 460.952.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRIANY BENEDITA TAQUES DE NOVAES VAZ - CPF: 809.355.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE
URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVE
L
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
-
REJEI
ÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 988 DO CPC15 –
DIVERGÊNCIA DE
ENTENDIMENTO – QUESTÕES DISTINTAS - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Na reclamação, o valor da causa não precisa necessariamente corresponder ao valor da causa na ação originária, podendo ser fixado em valor simbólico quando o objetivo principal
visa
a preservação da autoridade da decisão do tribunal, sem conteúdo econômico imediato mensurável.

2. Para o acolhimento da reclamação com fundamento no art. 988, II, do CPC, é necessário demonstrar que a decisão reclamada efetivamente descumpriu ou contrariou comando específico contido em decisão anterior do tribunal, não bastando mera divergência de entendimento ou alegação genérica de afronta à jurisprudência.

3. O acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo de consolidação da propriedade dos imóveis em favor do credor fiduciário, não determinou expressamente a imissão deste na posse dos imóveis, apenas negou o pedido dos devedores fiduciantes de manutenção na posse.

4. O indeferimento do pedido de manutenção na posse formulado pelos devedores fiduciantes não implica, automaticamente,
n
o reconhecimento do direito do credor fiduciário à imissão na posse, tratando-se de questões distintas que demandam análise específica dos requisitos legais em cada caso.

5. Improcedência da
reclamação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Reclamação apresentada por
JOSÉ CARLOS GIACOMELI

em face da
decisão proferida pela
Dra.
SINII SAVANA BOSSE
-
Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que indeferiu pedido de tutela antecipada para imissão na posse de imóveis cuja propriedade foi consolidada em seu nome após execução de garantia fiduciária.

O Reclamante alega que a decisão reclamada afronta a autoridade do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos do
Agravo de Instrumento no 1001913-80.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pelos terceiros interessados, mantendo
a
decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo de consolidação da propriedade dos imóveis em favor do Reclamante.

Sustenta
ainda
que, após a consolidação da propriedade dos imóveis em seu nome, ajuizou
a
ção de imissão na posse (Processo no 1038730-20.2024.8.11.0041), com pedido de tutela de urgência, que foi indeferido pela magistrada reclamada
,
sob o fundamento de que a consolidação da propriedade estaria sendo questionada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de registro público (Processo no 1032291-27.2023.8.11.0041).

Enfatiza também
que a decisão reclamada contraria o acórdão proferido no
Agravo de Instrumento no 1001913-80.2024.8.11.0000
, que
reconheceu
seu direito à posse dos imóveis, e que a magistrada estaria impedida de negar seu ingresso nos imóveis, sendo certo que somente a 1a Câmara de Direito Privado do TJMT e as instâncias superiores poderiam alterar essa situação fática.

Por fim, pugna pela
concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito a procedência da reclamação para
reformar
a decisão e garantir seu direito de ingressar imediatamente no exercício da posse dos imóveis.

A liminar foi indeferida
no
ID
no
249096680
.

Prestadas informações pela magistrada reclamada
no
ID
no
253434655, esclarecendo que o recurso de
Agravo de Instrumento no 1001913-80.2024.8.11.0000
ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento recurso de Embargos de Declaração.

Informou ainda que em sede recursal não houve determinação para que os terceiros interessados desocupassem o imóvel, apenas não lhes foi garantida a manutenção na posse.

Os terceiros interessados apresentaram contestação
no
ID
no
255791680
, arguindo preliminarmente:
a)
impugnação ao valor da causa, alegando que o Reclamante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, quando deveria ter considerado o valor da causa da ação originária;
b)
ausência de interesse de agir, por inexistir descumprimento de ordem do Tribunal.

N
o mérito, sustentam que o acórdão utilizado como paradigma não determinou a imissão do Reclamante na posse dos imóveis, apenas negou o pedido de manutenção da posse em favor dos terceiros interessados.

No mais, assevera
que o acórdão paradigma está eivado de nulidade, pois foi assinado por desembargadora que não participou do julgamento.

O Reclamante manifestou-se
no
ID
no
293948363, reiterando o interesse no julgamento da reclamação, mesmo diante da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra o acórdão paradigma.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

P
r
e
liminar - impugnação ao valor da causa

Os terceiros interessados impugnam o valor atribuído à causa pelo Reclamante, alegando que este fixou o valor em R$ 1.000,00 quando deveria ter considerado o valor da causa da ação originária.

A impugnação não merece acolhimento. A reclamação constitui ação autônoma de impugnação, com natureza e finalidade específicas, destinada a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, conforme previsto no art. 988 do Código de Processo Civil.

Embora o valor da causa deva guardar correspondência com o conteúdo econômico da demanda ou com o proveito econômico pretendido pelo autor, conforme estabelece o art. 292 do CPC/15, no caso da reclamação, o objeto imediato não é a obtenção do bem da vida disputado na ação originária, mas sim a preservação da autoridade da decisão do tribunal.

Nesse sentido, o valor atribuído à causa na reclamação não precisa necessariamente corresponder ao valor da causa na ação originária, podendo ser fixado em valor simbólico quando não houver conteúdo econômico imediato mensurável.

Ademais, não há previsão legal específica para a fixação do valor da causa em reclamação, sendo razoável a atribuição de valor simbólico quando o objetivo principal é a preservação da autoridade da decisão do tribunal, sem conteúdo econômico imediato.

Portanto, rejeito a
preliminar
.-

MÉRITO

Inicialmente, vale salientar que a preliminar de ausência de interesse de agir do Reclamante confunde-se com o mérito da reclamação e com ele será analisada.

A reclamação
constitui o
instrumento processual destinado a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, conforme previsto no art. 988 do C
PC/15
:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV -
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência."

No caso em
tela
, o Reclamante fundamenta seu pedido no inciso II do referido dispositivo, alegando que a decisão reclamada afronta a autoridade do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 1001913-80.2024.8.11.0000.

Para o acolhimento da reclamação com fundamento no art. 988, II, do CPC, é necessário demonstrar que a decisão reclamada efetivamente descumpriu ou contrariou comando específico contido em decisão anterior do tribunal. Não basta a mera divergência de entendimento ou a alegação genérica de afronta à jurisprudência.

Analisando o acórdão paradigma ID
no
247730695, verific
a-se
que a 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos terceiros interessados, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo de consolidação da propriedade dos imóveis em favor do ora Reclamante.

Da leitura do acórdão, extrai-se que o Tribunal reconheceu que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel disciplinado pela Lei 9.514/97, ocorre o desdobramento da posse, tornando o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Reconheceu ainda que preenchidos os requisitos legais e constituída em mora a parte devedora, não se vislumbrava a probabilidade da pretensão inaugural de suspensão da consolidação da propriedade.

Contudo, em nenhum momento o acórdão determinou expressamente a imissão do credor fiduciário (ora Reclamante) na posse dos imóveis. O que houve foi o indeferimento do pedido dos devedores fiduciantes (ora terceiros interessados) de manutenção na posse dos imóveis até o julgamento do mérito da ação declaratória.

A decisão reclamada (ID
no
247734155), por sua vez, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Reclamante para imissão na posse dos imóveis, sob o fundamento de que "
a probabilidade do direito do autor está diretamente condicionada ao desfecho da discussão acerca da validade da consolidação da propriedade, o que nesse momento de cognição sumária se mostra incerta, além disso há o risco de irreversibilidade da decisão
".

Não
se verifica
, portanto, descumprimento ou afronta à autoridade do acórdão paradigma. O fato de o Tribunal ter negado o pedido dos devedores fiduciantes de manutenção na posse dos imóveis não implica, automaticamente,
n
o reconhecimento do direito do credor fiduciário à imissão na posse.

Portanto, s
ão questões distintas, que demandam análise específica dos requisitos legais em cada caso. O indeferimento do pedido de manutenção na posse não vincula o juízo quanto ao pedido de imissão na posse, que deve ser analisado à luz dos requisitos próprios previstos na legislação.

O Reclamante argumenta que a Lei 9.514/97, em seu art. 30, assegura ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

De fato, o art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece:

"Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome."

Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe a regularidade do processo de consolidação da propriedade, que está sendo questionada na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de registro público (Processo no 1032291-27.2023.8.11.0041).

A magistrada reclamada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência para imissão na posse, considerou que a probabilidade do direito do autor está diretamente condicionada ao desfecho da discussão acerca da validade da consolidação da propriedade, o que, em cognição sumária, se mostra incerta.

Tal entendimento não afronta a autoridade do acórdão paradigma, que se limitou a negar o pedido de manutenção na posse formulado pelos devedores fiduciantes, sem determinar a imissão do credor fiduciário na posse dos imóveis.

Ademais, conforme informado pela magistrada reclamada e confirmado pelo próprio Reclamante, o acórdão paradigma ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de Recurso Especial.

Nesse contexto, não se pode falar em descumprimento ou afronta à autoridade de decisão do tribunal, requisito essencial para o acolhimento da reclamação com fundamento no art. 988, II, do CPC
/15
.

Quanto à alegação dos terceiros interessados de nulidade do acórdão paradigma, por ter sido assinado por desembargadora que não participou do julgamento, trata-se de questão que deve ser discutida nos autos do próprio recurso, não sendo objeto de análise na presente reclamação.

Ante o exposto
,
julgo improcedente a reclamação
, por não vislumbrar descumprimento ou afronta à autoridade do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 1001913-80.2024.8.11.0000.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025